Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603751-63.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 REGINA MARIA AMORA FERNANDES DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 REGINA MARIA AMORA FERNANDES DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603751-63.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por REGINA MARIA AMORA
FERNANDES, CPF 579.523.299-87, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Avante -
AVANTE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 REGINA MARIA AMORA FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI (ADVOGADO)
REGINA MARIA AMORA FERNANDES (REQUERENTE)
GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79492
16
25/05/2020 13:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.084

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603751-63.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 REGINA MARIA AMORA FERNANDES DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR83734
ADVOGADO: GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI
REQUERENTE: REGINA MARIA AMORA FERNANDES
- OAB/PR83734
ADVOGADO: GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
PLEITEANTE AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. REGISTRO
INDEFERIDO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O art. 50, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/17 impôs aos candidatos o dever de
prestar contas parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral,
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o
início da campanha até o dia 08 de setembro. Isto para garantir a transparência
das campanhas e possibilitar a fiscalização pretérita e concomitante da
arrecadação e gastos de recursos pela sociedade civil, ministério público,
candidatos e partidos.
1.1. Inobstante, a violação normativa, tal irregularidade enseja a aposição de
ressalva às contas, quando não impede sua análise e verificação pelo setor de
análise técnica, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional.
2.A extrapolação do prazo de abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha não enseja a desaprovação das contas,
quando não se verifica prejuízo a sua análise.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 7949216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513264279400000007509542
Número do documento: 20052513264279400000007509542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por REGINA MARIA AMORA
FERNANDES relativa às Eleições 2018, em que pleiteou o cargo de deputada estadual pelo
,
partido AVANTE, tendo seu registro indeferido (ID 442966 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 3139566).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou relatório de
diligências (ID 2809266) pela apresentação de contas retificadora e apresentação do
instrumento de procuração. A requerente, devidamente intimada, não se manifestou (ID
3585316).

4.Desta forma, o Setor técnico apresentouparecer conclusivo pelo julgamento das contas

como não prestadas diante da ausência do instrumento procuratório.
5.Novamente intimada, apresentou prestação de contas final retificadora (ID 5054416 e
seguintes) acompanhada da procuração.

6.Assim, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico

complementar manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas(ID
5705766), apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I) não apresentação das
e, II)
.
contas parciais (item 1.1);
conta bancária aberta fora do prazo estabelecido (item 8)
7.Intimada, a requerente não apresentou manifestação (ID 6709966).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6778916, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
REGINA MARIA AMORA FERNANDES pleiteante ao cargo de deputada estadual nas
,
Num. 7949216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513264279400000007509542
Número do documento: 20052513264279400000007509542

eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é
regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017. A requerente teve seu registro de candidatura indeferido em
17.09.2018.
2.Não houve a apresentação das contas parciais. As contas finais foram tempestivamente
apresentadas em 05.11.2018, conforme disposto no artigo 52
da Resolução TSE
[1]
nº23.553/2017.

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, não foram utilizados recursos na

campanha durante o período eleitoral.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5705766) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
I)
:
Ausência de entrega das contas parciais (item 1.1)
O art. 50, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/17 impôs aos candidatos o dever de prestar contas
parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro. Isto para garantir a transparência das campanhas e possibilitar sua fiscalização
pretérita e concomitante pela sociedade civil, candidatos e partidos.
Não obstante a infração normativa,analisando em conjunto com a prestação de contas final
posteriormente apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca
da veracidade do declarado pela prestadora.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a aposição de ressalva.
II)
:
Conta bancária aberta fora do prazo estabelecido (item 8)

O parecer técnico conclusivo final apontou como irregularidade a abertura da conta
bancária n°534897 fora do prazoestabelecido no artigo 10, §1°, inciso I
, da Res. TSE.
[3]
Foi apresentado, pela candidata, o extrato respectivo, conforme ID 5054616, bem como
encaminhado o extrato eletrônico pela instituição financeira.
Assim, não havendo prejuízos à análise do setor técnico, até mesmo pela ausência de
movimentação financeira durante a campanha, esta falha, neste caso, não é apta a ensejar a
desaprovação das contas, merecendo, contudo, aposição de ressalva.
5.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
6.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por REGINA
MARIA AMORA FERNANDES referente às eleições de 2018, em que teve seu registro de
,
candidatura indeferido.
Num. 7949216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513264279400000007509542
Número do documento: 20052513264279400000007509542

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[2] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
[3] Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603751-63.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: REGINA MARIA AMORA
FERNANDES - Advogado do(a) REQUERENTE: GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI -
P
R
8
3
7
3
4

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 7949216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513264279400000007509542
Número do documento: 20052513264279400000007509542

SESSÃO DE 21.05.2020.
Num. 7949216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513264279400000007509542
Número do documento: 20052513264279400000007509542